Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732231-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAILISA COGUI NERES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727754-66.2021.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por THAILISA COGUI NERES, majorou a multa inicialmente fixada para o caso de descumprimento da decisão em que se deferiu o pleito de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A autora esclarece que as guias juntadas pela ré não discriminam os procedimentos e apresenta declaração da única clínica do Distrito Federal que realiza o tratamento constando a informação de que não recebeu contato da Unimed. Assim, ante a comprovação de novo descumprimento da tutela de urgência, majoro a multa para o valor de R$ 15.000,00 e determino a realização da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD até o valor indicado no orçamento de ID 102266265, visando a satisfação da tutela deferida. Caso haja resultado positivo, expeça-se alvará em favor da autora, que deverá prestar contas nos autos sobre os pagamentos efetuados. I. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Diz a Agravante que, “após a intimação pessoal da Operadora agravante, em sede de contestação, foi disponibilizada a guia para realização do procedimento recomendado pelo médico, dentro do prazo estipulado pelo juízo, ou seja, houve cumprimento total da tutela, o que não justifica o bloqueio judicial proferido na decisão Id. 102796975” (Num. 29749589 - Pág. 2). Ressalta a Recorrente que “sofreu um bloqueio judicial em suas contas em valores exorbitantes e indevidos, conforme se verifica no alvará de levantamento de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) uma vez que baseada em astreintes desproporcionais e que certamente não serão mantidas nessa c. Corte, lembrando-se que a agravada já manejou pedido de levantamento nos autos originários” (Num. 29749589 - Pág. 2). Argumenta que os “documentos carreados pela parte agravada tratam-se somente da tentativa em somente UMA clínica, logo não houve tentativa em clínicas que a operadora é conveniada, sendo que não é justo a agravante arcar com um custo majorado. Além de que, não restou comprovado que o único tratamento para a patologia é o demandado, visto que há uma vasta lista de opções que o convênio oferece e quem constam no Rol da ANS.” (Num. 29749589 - Pág. 5). Sustenta que, desse modo, é incabível a majoração da multa arbitrada, “pois, repise-se, não há nenhuma evidência nos autos de que a recorrente tenha negado expressamente os procedimentos abarcados na r. sentença exequenda.” (Num. 29749589 - Pág. 5). Afirma que o prazo concedido para o cumprimento da tutela provisória de urgência foi exíguo, o que afronta o disposto no art. 537, caput, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor da multa, argumenta a Agravante que representa perspectiva de enriquecimento ilícito da Recorrida, uma vez que não foram observadas nem a razoabilidade e nem a proporcionalidade, tendo em vista a situação contemplada no Feito. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “em especial no que diz respeito ao alvará de levantamento do bloqueio judicial constrição já articulado pela exequente/agravada;” (Num. 29749589 - Pág. 9). No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para “que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do pagamento da multa estabelecida, repisando-se que jamais houve descumprimento de decisões por parte da agravante” (Num. 29749589 - Pág. 10). Subsidiariamente, postula a redução do valor da multa. Preparo regular (Num. 29749590). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727754-66.2021.8.07.0001, majorou a multa inicialmente fixada para o caso de descumprimento da decisão em que se deferiu o pleito de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entretanto, indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser ressaltado que foi deferida inicialmente a tutela provisória de urgência formulada pela ora Agravada, fixando-se o prazo de 3 (três) dias corridos para autorização do tratamento e o valor da multa para o caso de descumprimento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme decisão proferia ao ID Num. 99813541 do Feito originário. Contra a referida decisão, a ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n.o 0728205-94.2021.8.07.0000, o qual fora distribuído para o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, que não mais integra o Colegiado da Quinta Turma Cível. O pedido de efeito suspensivo deduzido pela ora Agravante no aludido recurso instrumento instrumental fora indeferido pelo Relator. O referido Agravo de Instrumento encontra-se pendente de julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Nesse descortino, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa incialmente fixada e o prazo para cumprimento da decisão liminar deverão ser objeto de discussão no aludido recurso instrumental e não na presente insurgência. A realização de bloqueio judicial via sistema SISBAJUD, por sua vez, não diz respeito à multa por descumprimento, ou à sua majoração, mas à própria tutela provisória inicialmente deferida (objeto do Agravo de Instrumento n.o 0728205-94.2021.8.07.0000), já que o valor constrito refere-se ao custeio do tratamento médico, nos termos do orçamente apresentado ao ID Num. 102266265 do Feito originário. O objeto do presente recurso, portanto, resume-se à configuração do descumprimento apto a justificar a majoração da multa inicialmente fixada e à proporcionalidade dessa majoração. Feitas essas ressalvas e sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Com efeito, deve ser registrado que a fixação/majoração da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Registre-se, quanto ao tema da multa, que a possibilidade de alteração posterior constante do art. 461, § 6o, do CPC/1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, não foi demonstrado o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à concessão de efeito suspensivo, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador